Tribunal: TJBA
Processo: 8078927-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078927-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TIAGO PASSOS SANTANA

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. JUSTA CAUSA COMPROVADA. INDÍCIO DE FRAUDE. MANIPULAÇÃO DE GPS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por motorista parceiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta na plataforma Uber e de indenização por danos morais e lucros cessantes, reconhecendo a legalidade da desativação motivada por fraude contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a desativação do motorista da plataforma, baseada em provas sistêmicas de manipulação de GPS, configura exercício regular de direito ou ato ilícito passível de indenização e reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A relação entre motorista e plataforma possui natureza civil, regida pela autonomia privada e boa-fé objetiva, não se aplicando as normas trabalhistas ou consumeristas. 4 - O arcabouço probatório, consistente em logs de geolocalização e registros de viagens, demonstrou a materialidade da fraude (manipulação de rota para majorar tarifas), caracterizando quebra grave dos Termos de Uso. 5 - A ausência de impugnação específica do apelante quanto aos desvios de rota e disparidades de valores corrobora a veracidade das provas apresentadas pela ré. 6 - A cláusula contratual que prevê a rescisão imediata em caso de fraude é válida e o ato de desativação, precedido de notificações e com canal de revisão disponível, configura exercício regular de direito (CC, art. 188, I), afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 187, 188, I, 421 e 422; CPC, arts. 373, II, e 1.010.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 8061162-36.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 24.09.2024; TJBA, Apelação 8098995-25.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 05.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8078927-20.2023.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
TIAGO PASSOS SANTANA
e parte(s) Apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça